Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Nos termos dos arts. 4o e 5o da Lei 11.419/2006, lei que regulamenta a informatização do processo judicial, duas são as formas principais de intimação eletrônica - publicação no DJe ou por ciência no próprio Pje.
2. É desnecessária que haja duplicidade de intimações eletrônicas. Nos casos em que não houver intimação da pauta da sessão de julgamento pelo portal eletrônico, a intimação realizada por publicação no Dje é apta a cumprir o requisito da comunicação do ato. Preliminar rejeitada.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.